Tribunal: TJMT
Processo: 1035511-62.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035511-62.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0013-14 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TEMA 271 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação interposta em execução fiscal, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de depósito judicial integral realizado antes do ajuizamento da execução e extinguiu o feito executivo. O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento de teses relativas à natureza meramente suspensiva do depósito judicial, à inaplicabilidade do Tema 271 do STJ ao caso concreto, aos limites objetivos de mandado de segurança anteriormente impetrado e ao pedido subsidiário de redução equitativa dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de enfrentar a tese de que o depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário sem impedir, por si só, o ajuizamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à demonstração da subsunção do caso concreto ao Tema 271 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) determinar se o acórdão deixou de examinar os limites objetivos e temporais do mandado de segurança no qual realizados os depósitos judiciais; e (iv) definir se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de redução equitativa dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa ao artigo 784, §1º, do CPC ao reconhecer que o regime jurídico tributário possui disciplina própria quanto à exigibilidade do crédito, não sendo possível afastar os efeitos do artigo 151, II, do CTN mediante aplicação extensiva de norma processual geral.

5.

O acórdão demonstrou de forma concreta a subsunção dos fatos ao Tema 271 do STJ ao identificar a presença cumulativa de depósito integral, anterioridade ao ajuizamento da execução fiscal e vinculação objetiva entre os depósitos realizados e o crédito executado.

6.

O depósito integral do montante do crédito tributário produz efeito suspensivo
ex lege
, independentemente de pronunciamento judicial confirmatório, de modo que a inexistência de liminar ou os limites temporais do mandado de segurança não interferem na eficácia suspensiva prevista no artigo 151, II, do CTN.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

8.

O acórdão embargado deixou de apreciar expressamente o pedido subsidiário de fixação equitativa ou redução dos honorários advocatícios, configurando omissão parcial a ser integrada.

9.

A fixação equitativa de honorários prevista no artigo 85, §8º, do CPC possui caráter excepcional, sendo admissível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme orientação vinculante firmada no Tema 1.076 do STJ.

10.

A execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa individualizada envolve proveito econômico objetivamente mensurável, afastando a incidência excepcional da apreciação equitativa e impondo a manutenção da verba honorária nos critérios objetivos previstos no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O depósito judicial integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade de pleno direito, independentemente de pronunciamento judicial confirmatório.

2.

A demonstração concreta da correspondência entre os fatos do processo e os pressupostos do precedente repetitivo afasta alegação de fundamentação genérica na aplicação do Tema 271 do STJ.

3.

Os embargos de declaração não admitem rediscussão de matéria já apreciada quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente.

4.

A fixação equitativa de honorários advocatícios possui caráter excepcional e não se aplica quando o proveito econômico é objetivamente mensurável.

5.

Reconhecida omissão quanto ao exame de pedido subsidiário, o acórdão pode ser integrado sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 8º, 489, §1º, VI, 784, §1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 03.12.2010 (Tema 271); STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STF, ARE 1.099.099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese recursal expressamente deduzida no recurso de apelação, segundo a qual o depósito judicial integral previsto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional ostenta natureza meramente suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não sendo apto, por si só, a impedir o ajuizamento da execução fiscal.

Afirma que o acórdão afastou a incidência do artigo 784, §1º, do Código de Processo Civil, mediante invocação genérica do Tema 271 do Superior Tribunal de Justiça, sem demonstrar a estrita subsunção do precedente ao caso concreto, em afronta ao disposto no artigo 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao exame do resultado e dos limites objetivos do Mandado de Segurança n. 1012682-58.2023.8.11.0041, no qual foram realizados os depósitos judiciais considerados pelo acórdão, aduzindo que a decisão ali proferida constituiria fato jurídico apto a infirmar a conclusão adotada pelo Colegiado.

Defende que o acórdão, ao reconhecer automaticamente a suspensão da exigibilidade com base na existência dos depósitos judiciais, deixou de analisar a distinção temporal e material entre o objeto do mandado de segurança e o crédito tributário executado, incorrendo em omissão quanto à ausência de identidade entre as respectivas controvérsias.

Aduz, por fim, persistir omissão quanto ao pedido subsidiário de redução equitativa dos honorários advocatícios, formulado com fundamento no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão não teria se manifestado sobre a referida pretensão, limitando-se a manter a condenação com fundamento no princípio da causalidade.

Com essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre todas as teses suscitadas.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 363070378).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPEDIMENTO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 271 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda., que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e extinguiu o processo executivo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O ente público sustenta a inadequação da exceção de pré-executividade e a ausência de prova de que os depósitos judiciais realizados em mandado de segurança preventivo correspondam ao crédito tributário inscrito na CDA referente ao ICMS-DIFAL das competências de outubro e novembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade constitui meio processual adequado para o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e (ii) estabelecer se o depósito judicial integral realizado antes do ajuizamento da execução fiscal, em mandado de segurança relacionado ao mesmo crédito, impede a propositura válida da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é admitida para o exame de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis por prova pré-constituída, especialmente quando envolvem pressupostos de validade do processo executivo ou circunstâncias que afetem a exigibilidade do crédito tributário.

4.

A verificação da existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito pode ser realizada mediante simples análise documental, sendo desnecessária dilação probatória, o que torna adequado o uso da exceção de pré-executividade.

5.

Os comprovantes de depósito judicial apresentados evidenciam correspondência exata entre os valores depositados e aqueles indicados na Certidão de Dívida Ativa, inclusive quanto às competências e aos montantes, demonstrando que os depósitos tinham por objeto os mesmos créditos posteriormente executados.

6.

O depósito integral do montante do crédito tributário suspende sua exigibilidade de pleno direito, nos termos do art. 151, II, do CTN.

7.

A exigibilidade do crédito constitui pressuposto lógico e jurídico para o ajuizamento da execução fiscal, de modo que a existência de causa suspensiva anterior impede a propositura válida da demanda executiva.

8.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.140.956/SP (Tema 271), firmou entendimento de que o depósito integral realizado em ação anterior à execução fiscal impede a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução, a qual deve ser extinta caso proposta durante a suspensão da exigibilidade.

9.

O ajuizamento da execução fiscal sem a verificação da existência de depósito integral que suspende a exigibilidade do crédito justifica a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando a matéria puder ser demonstrada por prova pré-constituída.

2.

O depósito judicial integral do crédito tributário realizado antes do ajuizamento da execução fiscal suspende sua exigibilidade e impede a propositura válida do processo executivo.

3.

A execução fiscal proposta durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC, arts. 85, 485, IV, 784, §1º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 03.12.2010 (Tema 271).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há falar em oposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Posta essa premissa, passa-se ao exame das omissões apontadas pelo Embargante.

A primeira omissão diz respeito à alegada ausência de enfrentamento da tese segundo a qual o depósito judicial integral ostenta natureza meramente suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não impedindo, por si só, o ajuizamento da execução fiscal.

O Embargante sustenta que o acórdão teria afastado o artigo 784, §1º, do Código de Processo Civil mediante invocação genérica do Tema 271 do Superior Tribunal de Justiça, sem demonstrar a estrita subsunção do precedente ao caso concreto, em afronta ao artigo 489, §1.º, VI, do CPC.

Sem razão, contudo, o Embargante nesse particular.

O voto condutor foi expresso ao consignar que "
o regime jurídico tributário possui disciplina própria e específica quanto à exigibilidade do crédito, não sendo possível afastar os efeitos do artigo 151 do CTN mediante interpretação extensiva de norma processual geral
", afastando, com fundamento específico e suficiente, a invocação do artigo 784, §1.º, do CPC.

Consignou, ainda, que esse dispositivo "
regula hipótese distinta, relativa à coexistência entre ações de conhecimento e processos executivos, sem tratar das causas legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas na legislação tributária
.".

A partir dessa premissa, o acórdão concluiu que "
a exigibilidade do crédito tributário constitui pressuposto lógico e jurídico para o exercício da pretensão executiva, porquanto a execução fiscal pressupõe a existência de obrigação exigível e não satisfeita
", o que torna inviável o ajuizamento do feito executivo enquanto subsistente causa suspensiva.

A aplicação do Tema 271 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tampouco se deu de forma genérica.

O voto condutor foi ainda mais explícito ao afirmar que "
é oportuno e necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.140.956/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou, no Tema 271, tese diretamente aplicável à hipótese em exame
", demonstrando, na sequência, a correspondência entre os pressupostos do precedente – depósito integral, anterioridade ao ajuizamento e vinculação ao crédito executado – e os elementos fáticos efetivamente verificados nos autos, satisfazendo plenamente a exigência do artigo 489, §1.º, VI, do CPC.

Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão apreciou, de forma explícita e suficientemente motivada, a tese central deduzida pelo Estado, não havendo qualquer omissão a sanar nesse ponto.

O que o Embargante pretende, em verdade, é a rediscussão da matéria já apreciada e resolvida à unanimidade pelo Colegiado, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

A segunda omissão alegada refere-se à ausência de exame do resultado e dos limites objetivos da decisão proferida no Mandado de Segurança n. 1012682-58.2023.8.11.0041, especialmente no que tange à inexistência de medida liminar, à ausência de reconhecimento judicial do efeito suspensivo e à limitação temporal da sentença ali proferida ao exercício de 2022, período anterior às competências executadas (outubro e novembro de 2023).

Segundo o Embargante, essa circunstância comprometeria a aplicação do Tema 271/STJ e revelaria ausência de identidade entre o objeto do
writ
e o crédito tributário executado.

Também aqui não assiste razão ao Embargante.

A arguição baseia-se em premissa que o próprio acórdão expressamente rejeitou: a de que a eficácia suspensiva do depósito judicial dependeria de pronunciamento judicial confirmatório, seja na forma de liminar, seja por sentença proferida no processo em que o depósito foi realizado.

O voto condutor do acórdão foi categórico ao afirmar que "
nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito integral do montante do crédito tributário tem o efeito jurídico de suspender sua exigibilidade, impedindo que a Fazenda Pública promova a cobrança coercitiva do débito enquanto subsistir a causa suspensiva
", produzindo tal efeito de pleno direito,
ex lege
, independentemente de qualquer chancela judicial.

Sob essa perspectiva, os argumentos relativos à ausência de liminar e à limitação temporal da sentença proferida no mandado de segurança são juridicamente impertinentes ao deslinde da controvérsia: o fundamento do acórdão não repousou sobre o conteúdo decisório daquele
writ
, mas sobre a simples existência e a correspondência integral dos depósitos realizados em relação ao crédito executado.

Dessarte, havendo resposta implícita e logicamente necessária decorrente da fundamentação adotada, não há omissão a suprir por via dos embargos de declaração, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

À luz dessas considerações, verifica-se que a insurgência do Embargante quanto às duas primeiras omissões traduz, em realidade, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando, sob o rótulo de omissão, a reapreciação da matéria fático-jurídica já examinada e decidida à unanimidade.

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

“[...]
O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

Por outro lado, assiste razão ao Embargante no que se refere à alegada omissão quanto ao exame do pedido subsidiário de redução equitativa dos honorários advocatícios, formulado nas razões de apelação com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora o acórdão embargado tenha mantido a condenação do ente público ao pagamento da verba sucumbencial, assentando que “
o ajuizamento da execução fiscal sem a verificação da existência de depósito integral que suspende a exigibilidade do crédito justifica a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC
”, não houve manifestação expressa acerca do pleito subsidiário de fixação equitativa ou redução da verba honorária.

Reconhecida a omissão, impõe-se integrá-la, o que, todavia, não conduz ao resultado pretendido pelo Embargante.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.076, firmou orientação vinculante no sentido de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, possui caráter absolutamente excepcional, sendo admissível apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa se revelar muito baixo.

Na hipótese dos autos, a controvérsia decorre de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa regularmente individualizada, consubstanciando pretensão patrimonial de expressão econômica perfeitamente quantificável, de modo que o proveito econômico obtido pela parte executada com a extinção da demanda executiva é objetivamente mensurável.

Além disso, não se está diante de hipótese de proveito econômico inestimável, tampouco de valor irrisório ou insignificante, circunstâncias indispensáveis à incidência excepcional do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Assim, sanada a omissão mediante o exame do pedido subsidiário, a conclusão alcançada é a de que os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os critérios objetivos do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a fixação por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076/STJ, o que impõe a manutenção da verba sucumbencial nos exatos moldes estabelecidos na sentença e confirmados pelo acórdão embargado, afastando-se, por conseguinte, qualquer efeito infringente quanto a esse capítulo.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
,
EM PARTE
, os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão quanto ao pedido subsidiário de redução equitativa dos honorários advocatícios, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes,
permanecendo inalterado o resultado do julgamento
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026